Tribunal: TJSP
Processo: 0006157-72.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006157-72.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante IGOR DANIEL
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006157-72.2018.8.26.0320 -Voto no 22.122 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0006157-72.2018.8.26.0320
Apelante: IGOR DANIEL DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RUDI HIROSHI SHINEN
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
Voto no 22.122
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Fixação de regime inicial
mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.187/188), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.187/190 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados
no mínimo legal, pela acusação do crime de tráfico
de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência
probatória, e subsidiariamente, a fixação da pena-
base no mínimo legal, a fixação de regime inicial
mais brando, e a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006157-72.2018.8.26.0320 -Voto no 22.122 - MC
3
liberdade por penas restritivas de direitos (fls.216/227). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.230/233).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.244/249).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme
apurado:
1.
policiais militares encontraram o Réu em cima de uma
motocicleta, em atitude suspeita, o que ensejou a
abordagem; 2. o Réu tinha consigo 1.120 pedras de
“crack”, e R$ 1.836,00 em dinheiro.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.159/160), atestando se tratar de 291,5g de
“crack”.
A autoria é incontroversa.
Em seu interrogatório judicial, o
Réu confessou que ganhou R$ 150,00 para transportar
a droga em seu moto-táxi.
Os policiais militares Rodrigo e
Márcio, sob o crivo do contraditório, confirmaram o
fato descrito na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006157-72.2018.8.26.0320 -Voto no 22.122 - MC
4
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
Ora, a confissão do Réu, aliada às
demais provas produzidas (em conformidade com o
artigo 197 do Código de Processo Penal), resulta em
sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Passa-se aos temas controvertidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006157-72.2018.8.26.0320 -Voto no 22.122 - MC
5
quanto à sanção penal.
A
pena-base
foi
corretamente
exasperada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal
pela grande quantidade de droga extremante nociva
(1.120 porções contendo 291,5g de “crack” - que é a
cocaína na forma de cristal, atinge o cérebro muito
rapidamente, dando uma alucinação intensa, mas de
curtíssima duração, cerca de 15 minutos, o que causa
imediata dependência do usuário, demonstrando assim
seu poder nefasto contra um ser humano e sua
família).
O Réu é reincidente (fls.101

Proc. no 0006926-52.2014.8.26.0019), demonstrando
que não tem direito, nem à fixação de regime inicial
diverso do fechado (artigo 33, § 3o, do Código
Penal), nem à substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (artigo
44, inciso II, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR